Tribunal: CARF
Processo: 13631.720076/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.720076/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FERNANDO TORRES ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO
JUDICIAL - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO DO CONTRIBUINTE
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, no ano calendário de 2010 a que se refere o auto de
infração, já estava disponível no programa da Receita Federal de Declaração de
Ajuste Anual (DAA) a aba "Rendimentos Recebidos Acumuladamente" com as
opções "exclusiva na fonte", respeitando o teor do artigo 12-A da Lei no
7.713/88, ou "ajuste anual", possibilitando abatimento das deduções legais do
montante de imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.720076/2012-12
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720076/2012-12

Manifestação de inconformidade
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte (e-fls. 02 a 33), cujo pedido é a restituição do imposto de renda pelo recebimento de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Despacho decisório
Conforme o DESPACHO DECISÓRIO DRF/GVS/SAORT No 150/2013,
colacionado às e-fls, 64 a 71 o pleito do contribuinte foi indeferido, nos seguintes termos:

3.1 Diante do relatório e da fundamentação apresentada, bem como de tudo mais que no
processo consta, INDEFIRO a totalidade do crédito pleiteado pelo contribuinte
FERNADO TORRES ROCHA, de CPF no 267.359.036-68, objeto do pedido de
restituição de fl. 02, concernente a IRPF do ano base 2010, tendo em vista opção
irretratável pela tributação na declaração de ajuste anual (DAA) dos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA).
Impugnação
O contribuinte rebateu os argumentos do despacho decisório, sob os seguintes
fundamentos:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720076/2012-12

Decisão da DRJ
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 12/08/2015, no acórdão 11-50.871, às e-fls. 90 a 95, julgou a impugnação improcedente,
conforme se vê:

8. De acordo com a DIRF de fl. 89, verifica-se que o rendimento foi recebido pelo
contribuinte em setembro de 2010, devendo, portanto, ser aplicada a regra de transição
prevista no § 7o do art. 12-A da Lei no 7.713/1988.
9. O documento de folha 31 detalha que as verbas atrasadas se referem ao período de
fevereiro de 2008 a agosto de 2010. Assim, somente se enquadram na classificação de
rendimentos recebidos acumuladamente os rendimentos referentes a fevereiro de 2008 a
dezembro de 2009. Os rendimentos referentes a janeiro de 2010 a agosto de 2010
devem ser tributados normalmente no ajuste anual.
10. Ante o acima exposto, verifica-se que o contribuinte auferiu rendimentos recebidos
acumuladamente em setembro de 2010. Ao transmitir sua DIRPF/2011 retificadora, o
interessado incluiu os referidos rendimentos no campo "Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular" e não na ficha própria para os
Rendimentos Recebidos Acumuladamente. Assim, o contribuinte exerceu sua opção
irretratável de tributar os rendimentos recebidos acumuladamente integrando a base de
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720076/2012-12

cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do
recebimento (lei no 7.713/98, art. 12-A, § 5o).
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 98
no qual alega, em síntese, que:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2015, e-fls. 100, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 11/09/2015, e-fls. 98, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte (e-fls. 02 a 33), cujo pedido é a restituição do imposto de renda pelo recebimento de
rendimentos recebidos acumuladamente.
O contribuinte alega que errou quando do preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) e que a autuação deve ser afastada.
Ressalta-se que a obrigação acessória de apresentar a declaração correta é um
ônus do contribuinte, que, quando preenchida erroneamente, pode ser alterada pela declaração
retificadora, que substitui para todos os efeitos a primeira declaração disponibilizada a RFB.

DITR. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. EFEITOS.
A declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, substitui a
declaração retificada para todos os efeitos, inclusive para fins de lançamento de oficio.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-003.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720076/2012-12

Portanto, qualquer procedimento de revisão de oficio e consequente lançamento deve
tomar por base a última declaração retificadora apresentada. (Acórdão n°: 2201-001.747
- 14/08/2012)

A alegação de cometimento de erro pelo contribuinte não pode prosperar para
fins de fiscalização, já que tem prazo bastante razoável para preenchimento da obrigação
acessória, bem como para retificá-la. Além disso, a apresentação da retificadora é de obrigação
do contribuinte e o momento de fazê-lo é do início de qualquer procedimento fiscal, e não no
curso do processo administrativo tributário.

IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA - Há que
se aceitar declaração retificadora entregue antes do início do procedimento fiscal, não
podendo, portanto, serem caracterizados como os omissos os rendimentos nela
lançados. Restando comprovado que o contribuinte deixou de lançar rendimentos em
sua declaração de ajuste retificadora, há que se manter a omissão apontada pela
fiscalização. (Acórdão no: 106-15.643 - 22/06/2006)

A Conselheira Fábia Marcília Ferreira Campêlo, nos autos do processo
10469.728782/2013-24, fez um ótimo histórico da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, como se vê:

Inicialmente, os rendimentos recebidos acumuladamente submetiam-se ao regime de
caixa por força do art. 12 da Lei 7.713/88:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Este artigo vigorou até o dia 27.07.2010, pois no dia 28 passou a vigorar o art. 12-A
inserido pela Medida Provisória 497/2010, o qual prestigiou o regime de competência
para a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente.
Art.12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§1o O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos
valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento
ou crédito. [...]
Apesar de entrar em vigor no dia 28.07.2010, o § 7o do art. 12-A supra, facultou o
regime de competência aos RRA recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e 27.07.2010,
desde que informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de
2010.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação desta Medida Provisória, poderão ser tributados na forma
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-003.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720076/2012-12

deste artigo, devendo ser informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
calendário de 2010.
Como os rendimentos do caso em tela foram recebidos em abril e maio/2010, antes
portanto da vigência da MP 497, e não se enquadram na hipótese do § 7o, pois não
foram declarados na DAA/2010, o objeto da lide estava, à época, sob a égide do art. 12
da Lei 7.713/88 que ordenava o regime de caixa para a tributação dos rendimentos
acumulados.
O lançamento foi lavrado em 23/09/2013 (fl. 25) e cientificado à contribuinte no dia
04/10/2013. Dessa forma, à época da lavratura, o cálculo foi corretamente feito pelo
regime de caixa, haja vista que os fatos geradores pertenciam ao período de vigência do
art. 12.
Contudo, em 23.10.2014, no julgamento do Recurso Extraordinário 614.406/RS, sob a
sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-B, CPC), o STF declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/881, com a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
No referido julgamento, o STF entendeu que a aplicação do art. 12 afronta aos
princípios da isonomia, capacidade contributiva e proporcionalidade2. Essa decisão
transitou em julgado em 09/12/2014.
De acordo com o art. 19, IV, § 4o e 7o da Lei 10.522/2002:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no
11.033, de 2004)
[...]
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
[...]
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após

1 Nota PGFN/CRJ/No 981/2015
2 Trecho do voto da Min. Cármen Lúcia
De um lado, os que receberam em dia as verbas devidas que, a depender da renda, seriam isentos ou pagariam
menos imposto. De outro, os que receberam em atraso a renda e, pelo montante, deverão pagar mais imposto,
calculado sobre o total recebido. É dizer, os contribuintes que receberem valores acumulados serão duplamente
atingidos: pela mora suportada até a efetiva concessão do benefício devido e, ainda, pela majoração da alíquota
incidente sobre a renda recebida em atraso (acumulada).
Releve-se o argumento do Ministro Dias Toffoli ao asseverar, em seu voto, relembrando sua atuação como
Advogado-Geral da União, que a motivação do Governo Federal para editar a medida provisória relativa ao art. 12-
A da Lei n. 7.713/1988 decorreu, exatamente, do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do imposto de renda,
ainda que de pessoa física, pelo regime de caixa, pelo que se institui o regime de competência para sua incidência.
[...]
À luz dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva tanto significa dizer que a incidência do imposto de
renda deve considerar as datas e as alíquotas vigentes na data em que essa verba deveria ter sido paga
(disponibilidade jurídica, como advertido pelo Ministro Marco Aurélio), observada a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Disso resulta não ser razoável, tampouco proporcional, a incidência da alíquota máxima sobre o valor
global pago fora do prazo legal, como se dá na espécie examinada.

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-003.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720076/2012-12

manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput.
Assim, após a manifestação da PGFN, a Receita Federal não deverá mais constituir
créditos tributários de RRA sob o regime de caixa e aqueles créditos já constituídos
deverão ser revistos de ofício.
Segundo o art. 3o, caput e §§ 1o e 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014:
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de
Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de contestar e
recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro
de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre
eventual questionamento feito pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as
situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a existência de pedido
de modulação de efeitos.
[...]
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis
proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da
ciência da manifestação a que se refere o caput.
A manifestação da PGFN se deu por meio da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015 onde foi
delimitada as situações abrangidas pela decisão, estando a Receita Federal vinculada ao
entendimento do STF a partir de 04.11.2015, data de sua ciência.
Assim, após 04.11.2015, a Receita Federal não deverá mais constituir créditos
tributários de RRA sob o regime de caixa e aqueles créditos já constituídos, como o do
caso em tela, deverão ser revistos.
As decisões definitivas de mérito proferidas na sistemática de julgamento dos recursos
repetitivos prevista no CPC são de observância obrigatória também para o CARF. É o
que preceitua o art. 62, § 2o do RICARF3:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Diante disso, deverá ser afastada nos julgamentos do CARF a aplicação do art. 12 da
Lei 7.713/88, prestigiando-se o regime de competência para apuração do imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.

3 Regimento Interno do CARF (Portaria MF 343/2015)
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-003.217 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13631.720076/2012-12

Assim, no ano calendário de 2010 a que se refere o auto de infração, já estava
disponível no programa da Receita Federal de Declaração de Ajuste Anual (DAA) a aba
"Rendimentos Recebidos Acumuladamente" com as opções "exclusiva na fonte", respeitando o
teor do artigo 12-A da Lei no 7.713/88, ou "ajuste anual", possibilitando abatimento das deduções
legais do montante de imposto devido.
Como mencionado anteriormente, a opção escolhida pelo contribuinte na DAA
é irretratável, não sendo possível sua retificação no curso do processo administrativo fiscal.
Desta forma, conheço do presente Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital